Tribunal: TJDFT
Processo: 0741152-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação Cível. Cominatória. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA. Desnecessidade de inclusão da União no polo passivo. Competência da Justiça Comum do DF. Honorários devidos à Defensoria Pública (Tema 1.002 – RE 1.140.005).